Tribunal: TJPA
Processo: 0812868-51.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812868-51.2023.8.14.0051

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: STEPHANY PEREIRA LIRA

APELADO: FRANCINALDO SALES LIRA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº:
0812868-51.2023.8.14.0051.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE:
STEPHANY PEREIRA LIRA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO).

APELADO:
FRANCINALDO SALES LIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Assistente de Acusação contra a r. sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

2.

A apelante pleiteia a reforma da sentença para condenar o réu, sustentando que a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pela palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial e fotografias, devendo esta prevalecer em crimes desta natureza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em analisar se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima e o laudo pericial, é suficiente para reverter a sentença absolutória e fundamentar um decreto condenatório, especialmente diante da existência de versões conflitantes e do pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em ambas as instâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
DA PROVA DE AUTORIA:
O pleito condenatório não merece prosperar. Embora a materialidade do delito esteja comprovada pelo Laudo Pericial, a prova judicializada acerca da autoria é frágil e insuficiente para gerar a certeza necessária a uma condenação. O cenário processual é de colisão entre a versão da vítima e a negativa do réu, que apresentou tese defensiva plausível não infirmada categoricamente pela instrução.

5.
DA PALAVRA DA VÍTIMA E O CONTEXTO PROBATÓRIO:
A palavra da vítima, embora de especial relevância em crimes de violência doméstica, não é absoluta e deve encontrar amparo em um contexto probatório minimamente harmônico. No caso, a existência de versões antagônicas, a ausência de testemunhas presenciais e a peculiaridade de o próprio réu ter acionado a polícia, somadas à manifestação do Ministério Público pela absolvição, instalam dúvida razoável que deve ser resolvida em favor do acusado, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

6.
DO PARECER MINISTERIAL:
A posição do Ministério Público, titular da ação penal, que em ambas as instâncias concluiu pela absolvição por fragilidade probatória, reforça a convicção sobre a incerteza da autoria e a correção da sentença absolutória, tornando temerária a imposição de um decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito,
DESPROVIDO
, mantendo-se integralmente a sentença absolutória.

·

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006.

·

Jurisprudência relevante citada:
STF - AP: 869 AL; STJ - AgRg no AREsp n. 2.078.054/DF;
TJ-SP - Apelação Criminal: 1510780-08.2021.8.26.0577.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por STEPHANY PEREIRA LIRA, na qualidade de assistente de acusação, por intermédio de suas advogadas, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/PA, que absolveu o réu FRANCINALDO SALES LIRA, da imputação da prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID nº 28164561).

Consta da denúncia (ID nº 28164513) que, no dia 12 de agosto de 2023, por volta das 22h30, na residência da família, o denunciado, agindo com
animus laedendi
, agrediu fisicamente sua filha, a vítima, desferindo-lhe golpes com um cinturão, um soco no rosto, puxões de cabelo e empurrando-a contra a parede, o que lhe causou as lesões corporais de natureza leve atestadas no laudo pericial nº 2023.04.001712-TRA.

A denúncia foi recebida em 17/11/2023 (ID nº 28164518). Após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima e uma testemunha, e interrogado o réu (ID nº 28164550), o Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência de provas, sendo seguido pela defesa. A assistente de acusação, por sua vez, requereu a condenação. Sobreveio, então, a sentença absolutória ora guerreada.

Em suas razões recursais (ID nº 28164570), a apelante pugna pela reforma da sentença para condenar o réu sustentando que a autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas, especialmente pela palavra coerente da vítima, que deve preponderar em casos de violência doméstica, e pelo laudo pericial e fotografias que atestam as lesões.

Em contrarrazões (ID nº 28164582), a defesa do apelado pugnou pela manutenção integral da sentença absolutória, reforçando a tese de ausência de provas robustas, a inexistência de
animus laedendi
e a plausibilidade da versão de que as lesões poderiam ter sido causadas por terceiro (o namorado da vítima), o que gera dúvida razoável a impor a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a absolvição (ID 29216252).

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. Explico.

A análise detida do conjunto probatório revela que a decisão do juízo de primeiro grau, ao absolver o réu por insuficiência de provas, foi acertada e deve ser mantida, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 101076596 - Pág. 15), que descreve a presença de “escoriações avermelhadas, em faixa, interessando ao braço e coxa esquerdos, e a ambos os joelhos”, e pelas fotografias juntadas aos autos. Contudo, a mesma certeza não se pode extrair da prova produzida em juízo no que tange à autoria delitiva.

A instrução processual se desenvolveu sobre um nítido e irreconciliável conflito de versões.

A vítima, ora apelante, declarou em juízo que, após uma discussão banal sobre uma lata de conserva, seu pai, o apelado, passou a agredi-la com um cinto, socos e chutes, empurrando-a contra a parede e puxando seus cabelos. Afirmou que seu namorado, na época, interveio apenas quando ela começou a gritar, tirando o agressor de cima dela.

Por outro lado, o réu FRANCINALDO SALES LIRA negou veementemente as agressões. Em seu interrogatório, afirmou que apenas chamou a atenção da filha e que ela teria se exaltado, xingando-o e arremessando uma xícara em sua direção. Sustentou que apenas a empurrou para o sofá para se defender. Mais importante, o apelado levantou a tese de que as lesões da vítima poderiam ter sido causadas por seu então namorado, relatando que ela já havia aparecido com hematomas, em outras ocasiões, e que ele, o pai, chegou a levá-la à delegacia para denunciar o companheiro, mas ela se recusou. Essa alegação, crucial para a elucidação dos fatos, não foi categoricamente negada pela vítima em seu depoimento.

Adiciona-se a esse cenário de incerteza a ausência de testemunhas presenciais que pudessem corroborar uma das versões.

O policial militar ouvido em juízo não se recordava dos detalhes e apenas confirmou ter sido acionado e conduzido as partes à delegacia.

O irmão da vítima, que estava na casa, não presenciou os fatos.

O ex-namorado, que segundo a vítima teria apartado a briga, também não foi ouvido.

A tese central da apelação reside na especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica. De fato, a jurisprudência pátria é consolidada nesse sentido. Todavia, tal relevância não confere à palavra da ofendida um caráter de prova absoluta e inquestionável. Para sustentar uma condenação, é preciso que o relato, ainda que solitário, se mostre firme, coerente e, principalmente, que não seja frontalmente abalado por outros elementos dos autos que gerem dúvida razoável.

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que, para a condenação, é necessário um juízo de certeza, o que não ocorre quando as versões são controvertidas e a prova é precária:

AÇÃO PENAL. [...] CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. [...] 2. O crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica não restou suficientemente comprovado.
As controvertidas versões apresentadas pela vítima e pelas demais testemunhas na fase policial e na instrução judicial demonstram a precariedade da prova produzida
[...]. 3. Para condenação no processo penal, é necessário um juízo de certeza amparado por prova inequívoca da existência do fato narrado e de que o réu tenha praticado a conduta criminosa. 4.
A ausência de prova suficiente para condenação conduz à absolvição do réu por força do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
(STF - AP: 869 AL, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 29/09/2015, Segunda Turma) – destaquei.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao mesmo tempo em que reconhece a importância da palavra da vítima, adverte que tal tese não pode ser "vulgarizada a ponto de esvaziar o conteúdo normativo" das garantias processuais, exigindo um conjunto probatório idôneo para a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...] I - Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a palavra da vítima detém especial importância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente ocorrem.
Todavia, a aludida tese não deve ser vulgarizada a ponto de esvaziar o conteúdo normativo do art. 158 do Código de Processo Penal.
[...] V - A absolvição é medida que se impõe diante da falta de prova técnica exigida por lei, e cuja ausência não foi adequadamente suprida, nem devidamente justificada. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.078.054/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023.) – destaquei.

A lição do Superior Tribunal de Justiça, extraída do julgado acima, é perfeitamente aplicável aqui. Embora no caso concreto a materialidade esteja provada por laudo, a prova da autoria depende de um conjunto probatório idôneo. A
ratio decidendi
do STJ adverte que a palavra da vítima, por si só, não basta quando o restante do conjunto probatório é frágil e incapaz de gerar a certeza necessária.

Os tribunais estaduais seguem a mesma orientação. O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso recente e similar, manteve a absolvição por insuficiência probatória, destacando:

PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Pretendida condenação do acusado pelos crimes previstos no art. 129, § 13º e 147-B, ambos do Código Penal, nos termos da denúncia.
Absolvição mantida com fulcro na insuficiência de provas.
[...] O conjunto probatório colhido nos autos mostrou-se insuficiente para esclarecer a verdade dos fatos.
Diante da insuperável dúvida, de rigor a manutenção da absolvição por insuficiência de provas.
Negado provimento. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1510780-08.2021.8.26.0577, Relator: Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 22/08/2024) – destaquei.

Embora o caso acima trate de ausência de laudo, sua
ratio decidendi
é perfeitamente aplicável aqui: a palavra da vítima, por si só, não basta quando o restante do conjunto probatório é frágil e incapaz de gerar a certeza necessária. No presente feito, embora exista o laudo comprovando a materialidade, a prova da autoria resume-se a versões antagônicas, o que é insuficiente.

O ponto fulcral que sela a sorte do recurso, contudo, é a postura do Ministério Público. O titular da ação penal, após analisar as provas produzidas sob o contraditório, convenceu-se da fragilidade do acervo probatório e requereu a absolvição do réu. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça ratificou o entendimento. Condenar o réu em um cenário onde o próprio órgão acusador, em duas oportunidades, manifesta-se pela absolvição, seria uma violação ao sistema acusatório e uma temeridade jurídica.

Portanto, não havendo nos autos provas seguras e inequívocas para sustentar um decreto condenatório, e diante da dúvida razoável que paira sobre a autoria delitiva, a manutenção da sentença absolutória é a medida que se impõe, em estrita observância ao princípio constitucional da presunção de inocência e seu corolário, o
in dubio pro reo
.

Por consequência, resta prejudicado o pedido de reversão do valor da fiança em favor da vítima, devendo ser cumprida a determinação da sentença para que o valor seja levantado pelo réu após o trânsito em julgado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 28/11/2025